Tribunal: TJBA
Processo: 8036295-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036295-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):
Defensora Pública
Bel.ª Iracema Érica Oliveira Goés Ribeiro

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PAGAMENTO DE FIANÇA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA PRISÃO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
GLEIDIANE SANTOS CARDOSO,
presa em flagrante em 24/06/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13; 147, §1º; e 163, caput, todos do Código Penal. Após audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória mediante fiança de dois salários mínimos, valor que não pôde ser pago em razão da hipossuficiência econômica da paciente. A defesa sustentou constrangimento ilegal e requereu a dispensa da fiança e a concessão de liberdade provisória. Posteriormente, a prisão foi revogada pelo Juízo primevo, em razão do pagamento da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência da revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares alternativas, acarreta a perda do objeto do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revogação da prisão preventiva da paciente, com a conseq
uente imposição de medidas cautelares alternativas, configura fato superveniente que torna prejudicada a análise do mérito do Habeas Corpus, conforme previsto no art. 659 do Código de Processo Penal e art. 266 do Regimento Interno do TJBA.

4. A cessação do suposto constrangimento ilegal elimina o interesse processual no prosseguimento do writ, não subsistindo razão para o seu exame.

5. O Superior Tribunal de Justiça e o próprio Tribunal de Justiça da Bahia têm entendimento consolidado no sentido de que, revogada a prisão preventiva, o Habeas Corpus perde o objeto.

6. O parecer da Procuradoria de Justiça, que opinou pela prejudicialidade da ordem, corrobora a perda de objeto diante da nova situação jurídica da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares alternativas acarreta a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus.

2. Cessado o constrangimento ilegal que ensejou a impetração do writ, não subsiste interesse processual na sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325, §1º, I; 350; 659. RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 414.618/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2018, DJe 02.03.2018; TJBA, HC n.º 8000048-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023; TJBA, HC n.º 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 13.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º

8036295-11.2025.8.05.0000
,

impetrado pel
a

D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor do Paciente
GLEIDIANE SANTOS CARDOSO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO
DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto,
decorrente d
a decisão proferida pelo Juízo primevo
revogando
a prisão preventiva d
a

Paciente,
com a fixação de medidas cautelares alternativas
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08